Tribunal: TJDFT
Processo: 0724644-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ubiratã Rogério Alves em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da sociedade empresária agravada – Uber do Brasil Tecnologia Ltda. –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando que seja cominada à agravada a obrigação de restabelecer o seu contrato de prestação de serviços autônomos e liberar o seu acesso à plataforma tecnológica Uber, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa. Segundo o provimento guerreado, os fatos e as razões que ensejaram a rescisão do contrato de prestação de serviços autônomos firmado entre as partes carecem de dilação probatória, não sobejando possível que o Poder Judiciário obrigue a agravada a firmar ou manter contrato com o agravante, tendo em vista que a relação negocial havida lastreia-se no princípio da livre concorrência e do livre mercado, assentado no artigo 170, inciso IV, da Constituição Federal. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, em janeiro de 2019 começara a trabalhar como motorista do aplicativo Uber e realizara mais de 10.000 (dez mil) viagens, sempre atendendo seus clientes com excelência. Informara que, de forma inexplicável e sem qualquer comunicação prévia, a agravada, no dia 14.05.2023, bloqueara seu acesso à plataforma Uber, impossibilitando-o de exercer suas atividades. Mencionara que contatara a agravada e tivera conhecimento que o bloqueio decorrera da existência de apontamento criminal em seu desfavor. Esclarecera que, de fato, fora instaurado em seu desfavor procedimento destinado à apuração de crime de lesão corporal na direção de veículo automotor, contudo, a medida fora arquivada. Assinalara que seu desligamento automático da plataforma Uber violara o seu direito ao contraditório e da ampla defesa, porquanto não lhe fora oportunizado esclarecer os motivos da instauração do procedimento criminal e o seu respectivo arquivamento. Registrara que, desde o bloqueio de acesso à plataforma nomeada, está experimentando dificuldades econômicas porquanto sua única fonte de sustento era originária da prestação de serviços como motorista de Uber. Invocara o princípio da presunção da inocência e discorrera sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, apontando a arbitrariedade do ato unilateral praticado pela agravada que ensejara o bloqueio de seu acesso à plataforma Uber. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ubiratã Rogério Alves em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da sociedade empresária agravada – Uber do Brasil Tecnologia Ltda. –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando que seja cominada à agravada a obrigação de restabelecer o seu contrato de prestação de serviços autônomos e liberar o seu acesso à plataforma tecnológica Uber, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa. Segundo o provimento guerreado, os fatos e as razões que ensejaram a rescisão do contrato de prestação de serviços autônomos firmado entre as partes carecem de dilação probatória, não sobejando possível que o Poder Judiciário obrigue a agravada a firmar ou manter contrato com o agravante, tendo em vista que a relação negocial havida lastreia-se no princípio da livre concorrência e do livre mercado, assentado no artigo 170, inciso IV, da Constituição Federal. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, no ambiente da tutela provisória de urgência, cominar à agravada a obrigação de restabelecer o cadastro e o acesso do agravado à plataforma Uber, autorizando que continue fomentando serviços de transporte aos passageiros usuários do aplicativo. Segundo alegara o agravante é motorista credenciado da plataforma Uber desde janeiro de 2019, traduzindo essa atividade sua única fonte de sustento, afigurando-se ilegal a conduta da agravada que, na data de 14.05.2023, suspendera de forma definitiva sua conta virtual, sem que fosse oportunizado conhecer os motivos e prestar esclarecimentos. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo substrato apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da concessão de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se desprovido de suporte legal, conquanto revestido de natureza cautelar, pois destinado a preservar o vínculo de direito que subsistia entre as partes até o julgamento da ação. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Com efeito, na hipótese, os litigantes firmaram contrato de serviços de tecnologia por meio do qual a agravada autorizara o agravante a acessar e usar os Serviços da Uber para melhorar sua atividade como prestador independente e oferecer Serviços de Transporte. É o que retrata os termos do contrato[2] abaixo reproduzidos, in verbis: Estes Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia (o ‘Contrato’) constituem um contrato entre o Cliente, conforme aplicável em cada caso e de acordo com as definições abaixo, e a Uber do Brasil Tecnologia Ltda., sociedade de responsabilidade limitada, estabelecida no Brasil, com sede na Av. Domingos Odália Filho, 301, 15o e 16o andares, Centro, Osasco/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob no 17.895.646/0001-87 (‘Uber’). A Uber fornece os Serviços da Uber (conforme definido abaixo) com a finalidade de disponibilizar os mais recentes recursos tecnológicos a prestadores de serviços de transporte independentes, em cada caso, o Cliente. Os Serviços da Uber permitem o recebimento e atendimento de solicitações de Serviços de Transporte (conforme definido abaixo) feitas por um Usuário da plataforma de tecnologia digital Uber, o que inclui os aplicativos de mesmo nome e o site da Uber, independentemente dos meios de acesso a eles, como computadores ou dispositivos móveis (por exemplo, smartphones e tablets). O Cliente, tendo celebrado este Contrato, estará autorizado a acessar e usar os Serviços da Uber para melhorar sua atividade como prestador independente e oferecer Serviços de Transporte na(s) localidade(s) em que opera, declarando, portanto, sua expressa concordância com este Contrato.” Inicialmente deve ser assinalado que, diante dos termos convencionados, fica patente que o relacionamento havido entre as partes não se sujeita à égide do Código de Defesa do Consumidor. É que o agravante, conquanto atue como fornecedor de serviços de aplicações na internet, não se enquadra como consumidor, mas como parceiro negocial. De conformidade com a argumentação que alinhara e içara como estofo da pretensão que formulara, é motorista autônomo e utiliza a plataforma gerida pela agravada única e exclusivamente com a finalidade de desenvolver a atividade de transporte privado individual de passageiros, consoante dispõe a regulação normativa aplicada à espécie (Lei no 12.587/12 com as alterações introduzidas pela Lei no 13.640/18)[3]. Ou seja, subsiste entre as partes contrato de parceria negocial: a agravada fornece a plataforma para contratação de serviços de transporte, e o agravante, valendo-se desse instrumental, contrata e executa serviços de transporte, consoante o objeto negociado e a distribuição de faturamento estabelecida. Consignadas essas observações, há que ser assinalado que, de conformidade com os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia da Uber do Brasil concertado entres os litigantes fora assegurado à agravada o direito de averiguar a qualquer momento as condições e características de seus motoristas e, outrossim, de desativar ou restringir o acesso ou uso do Aplicativo de Motorista ou dos Serviços da Uber por parte de um Cliente se este não cumprir com os requisitos estabelecidos no Contrato ou no Anexo de Motorista da Empresa. É o que se infere da cláusula[4] abaixo reproduzida: “3. Motoristas Parceiros e Veículos 3.1. Requisitos do Motorista Parceiro. O Cliente reconhece e concorda que deverá, a todo momento possuir e manter (i) a carteira nacional de habilitação válida, que deverá conter a informação de que exerce atividade remunerada e ser compatível com a categoria do Veículo que será conduzido, e (ii) todas as demais licenças, permissões, aprovações, autorizações, registros e certificações aplicáveis ao Cliente que sejam necessárias para fornecer Serviços de Transporte a terceiros no Território e que podem variar conforme a modalidade escolhida para fornecer os Serviços de Transporte usando os Serviços da Uber. O Cliente reconhece e concorda que os Usuários esperam que o Cliente possua o nível apropriado de competência para fornecer Serviços de Transporte com elevados padrões de profissionalismo e com a devida habilidade, cuidado e cortesia em relação a eles. O Cliente reconhece e concorda que cada Motorista Parceiro e/ou Motorista da Empresa pode estar sujeito a uma checagem de segurança de tempos em tempos para que tal Motorista Parceiro e/ou Motorista da Empresa continue usando os Serviços da Uber. O Cliente reconhece e concorda que a Uber se reserva o direito, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, de desativar ou restringir o acesso ou uso do Aplicativo de Motorista ou dos Serviços da Uber por parte de um Cliente se este não cumprir com os requisitos estabelecidos neste Contrato ou no Anexo de Motorista da Empresa. O disposto anteriormente, em caso de violação por um Motorista da Empresa, implica que a Uber pode desativar ou restringir o acesso do Motorista da Empresa ao Aplicativo de Motorista ou aos Serviços da Uber.” Consoante se depreende da textualidade dos termos que dispõem sobre o vínculo, fora assegurada à agravada a faculdade de encerrar ou cancelar a conta do motorista parceiro a qualquer tempo, podendo, ademais, desativar a conta do aderente caso verificada violação aos Termos e Condições Gerais de Serviço de Tecnologia ou do Código de Conduta da Uber. Ressoa igualmente assegurada ao motorista a possibilidade de encerramento de sua conta a qualquer tempo, sem necessidade de motivação, donde exsurge inquestionável a equidade de direitos assegurados às partes no tocante ao desligamento e encerramento da parceria. Registre-se que a previsão contratual encarta, a par da viabilidade de resolução imotivada, hipótese em que o desfazimento do concerto poderia se efetivar com lastro no descumprimento dos termos da avença e do Código de Conduta da Uber[5]. Essa última regulamentação, de seu turno, apresenta-se assim delineada, verbis: “(...) Código da Comunidade Uber Brasil O Código da Comunidade Uber foi criado para que toda experiência seja positiva, segura e respeitosa. Ele se aplica a todos que usam a Plataforma da Uber (“Plataforma da Uber”), incluindo, sem restrição, usuários, motoristas e entregadores parceiros, usuários do Uber Eats, estabelecimentos e empresas. Também abrange interações que você possa ter com colaboradores e prestadores de serviços da Uber, inclusive nos Espaços Uber, por meio de sistemas de suporte online ou por telefone.** Em alguns casos, nossas diretrizes se aplicam a condutas fora da Plataforma da Uber das quais tomamos conhecimento, incluindo, sem restrição, informações de outras plataformas, quando a conduta tenha potencial para ameaçar a segurança da Plataforma da Uber. Agradecemos por nos ajudar a manter um ambiente acolhedor. As diretrizes abaixo apresentam alguns tipos de interações positivas entre a comunidade que usa a Plataforma da Uber, além de outros comportamentos ou circunstâncias que podem causar a perda de acesso a ela. Sempre haverá situações imprevistas que podem levar à perda de acesso à Plataforma e aos serviços da Uber, mas as diretrizes a seguir, que serão atualizadas regularmente, são a base para o comportamento que esperamos de todos na comunidade Uber. O descumprimento de qualquer uma das nossas diretrizes pode constituir uma violação material ou dos termos do seu contrato com a Uber (os termos de usuário estão disponíveis aqui), podendo resultar na perda de acesso total ou parcial à Plataforma da Uber. Recomendamos a leitura completa deste documento. (...) Violência e má conduta sexual Todos nós gostamos que nosso espaço pessoal e nossa privacidade sejam respeitados. É permitido conversar. Porém, não comente sobre a aparência de ninguém nem pergunte se a pessoa é comprometida. A Uber proíbe qualquer tipo de violência e má conduta sexual. Violência e má conduta sexual se referem a contato ou comportamento sexual sem consentimento explícito da outra pessoa. Todos devem ter a privacidade e o espaço pessoal preservados. A lista a seguir apresenta apenas alguns exemplos de conduta inapropriada. · Não faça perguntas íntimas (por exemplo, se a pessoa é comprometida ou qual é a orientação sexual dela) · Não comente sobre a aparência de ninguém (por exemplo, “elogios” ou comentários depreciativos) · Não faça comentários ou gestos explícitos (por exemplo, xingamentos ou gestos explícitos ou sugestivos) · Não paquere (por exemplo, flerte sugestivo não verbal ou muita proximidade física) · Não exiba materiais indecentes (por exemplo, objetos ou fotos com conotação sexual) · A Uber tem uma regra de proibição de sexo, independentemente de você conhecer a pessoa ou ela consentir Ameaças e comportamento grosseiro A Uber proíbe comportamentos agressivos, conflituosos e assediantes. Não use palavras, gestos ou atos desrespeitosos, ameaçadores ou inapropriados. Por exemplo, não compartilhe imagens explícitas (como imagens de sexo ou violência física) com outros integrantes da comunidade Uber, inclusive por meio dos sistemas de suporte online da Uber ou em relação a uma experiência com a Plataforma da Uber. Recomendamos evitar opiniões pessoais potencialmente polêmicas, como as relacionadas a religião e política. Comunicação pós-viagem A comunicação deve terminar quando a viagem ou entrega é concluída, a menos que seja para devolver um objeto perdido. Comunicação indesejada pode ser vista como assédio e inclui, por exemplo, envio de mensagens, contato por redes sociais, ligações, visita ou tentativa de visita de uma pessoa depois da conclusão de uma viagem ou entrega. Não compartilhe informações de contato desnecessariamente. (...)” Na espécie, consoante se extrai do documento[6] coligido pelo agravante aos autos da ação de conhecimento subjacente, a desativação da sua conta se perfizera de conformidade com as políticas de desativação que visam preservar o ambiente seguro na utilização do serviço da empresa, e a elas estão sujeitos a todos os prestadores de serviço que ao se habilitarem na plataforma como motoristas, tomam ciência e concordam com o teor das diretrizes. É que, em consulta rotineira realizada, aferira a agravada a existência do processo no 0701594-15.2023.8.07.0007 no qual o agravante figurara como autor de possível ilícito penal. Com efeito, zelando a operadora de serviços de tecnologia pela segurança que deve oferecer aos usuários que figuram na qualidade de passageiros, a aferição comportamental dos motoristas parceiros insere-se no âmbito das atividades que lhe estão afetas e autorizadas, não se inferindo, nessa análise perfunctória, ilegalidade na conduta praticada pela agravada. Há que ser assinalado que, ao menos nessa análise perfunctória, o bloqueio promovido pela agravada encontra lastro no contrato firmado entres os litigantes. Ora, no âmbito das relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas, como preceito coativo da declaração de vontade manifestada pelos contratantes em conformidade com autonomia da manifestação volitiva que lhes é inerente. Outrossim, o Código Civil estabelece, com as inovações que lhe foram agregadas, que a intervenção do Estado nos contratos será mínima, porquanto nessa seara devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitimando a revisão contratual somente em situações excepcionais. É o que preconiza o artigo 421 do estatuto civil que ora se transcreve: “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observado o disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional.” Em compasso com o princípio da intervenção mínima do estado nas relações contratuais privadas e como forma de prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda como corolário da autonomia de vontade, o Código Civil assentara a possibilidade de revisão contratual de forma excepcional e limitada, conforme se infere do disposto no dispositivo codificado adiante reproduzido: “Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Sob essa ótica, o contrato deve ser preservado intangível enquanto as condições que pautaram sua celebração se mantiverem, devendo, portanto, prevalecer o avençado pelas partes consensualmente, em nome do princípio do pacta sunt servanda, que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas, como preceito coativo da declaração de vontade manifestada pelos contratantes. Com efeito, não obstante haja espaço à flexibilização do princípio do ‘pacta sunt servanda’, permitindo que cláusulas demasiadamente onerosas possam ser examinadas em amplitude estreita e justa, desconsiderando aquelas que traduzem no estabelecimento de prestações desproporcionais, injustas ou que maculam a isonomia, possibilitando o enriquecimento indevido de uma parte em detrimento de outra – o que é vedado pelo ordenamento jurídico –, o descumprimento contratual em que incorrera o agravante autorizara a resolução contratual operada, nos exatos termos do avençado. As obrigações que estavam afetadas ao agravante emergem do livremente contratado, e, em virtude dos princípios informativos que permeiam o contrato, mormente o da autonomia da vontade e o da força obrigatória, ao ser entabulado de forma legal e sem qualquer vício, alça-se à condição de lei entre as partes, encontrando limite somente nas vedações expressas e de ordem pública e genérica, de onde emergira o secular apotegma pacta sunt servanda. Destarte, em conformidade com o que ficara avençado entre as partes de forma lícita, deve incidir o que restara contratado, conferindo lastro à desativação da conta do agravante, permanecendo intacto o que ficara ajustado com o objetivo de ser conferida efetividade ao avençado e assegurar a autoridade das convenções como instrumento destinado a resguardar a segurança e previsibilidade das relações jurídicas, homenageando-se, ainda que com as mitigações que lhe foram impostas pelo avanço das relações sociais e pelas novéis formas de contratação, o vetusto princípio que paira sobranceiro sobre o universo jurídico e permeia todo o direito obrigacional e assegura a intangibilidade das obrigações lícitas e legitimamente contraídas. Deflui do aduzido, então, que a conduta do agravante violara a regulamentação individualizada, pois ostentara registro de natureza criminal. Nesse contexto, eventual ilegalidade no bloqueio de acesso à plataforma nomeada deve ser apurada durante o curso procedimental após o estabelecido do contraditório e da produção de provas. A exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que, assim, permitirá a aferição das nuanças que envolveram a suspensão de acesso do agravante ao aplicativo Uber. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para se cominada à agravada a obrigação de restabelecer o contrato de prestação de serviços autônomos firmado pelo agravante e liberar o seu acesso à plataforma tecnológica Uber. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulada o agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 160508867 - Pág. 1 (fl. 128) - ação conhecimento. [3] - BRASIL. Lei no 13.640, de 26 de março de 2018. Altera a Lei no 12.587, de 3 de janeiro de 2012, para regulamentar o transporte remunerado privado individual de passageiros. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13640.htm#art3. Acessado em 27.07.2021. [4] - ID Num. 160508867 - Pág. 8 (fl. 135) – ação conhecimento. [5] - https://www.uber.com/legal/pt-br/document/?country=brazil&amp;lang=pt-br&amp;name=general-community-guidelines, acesso em 23.06.2023. [6] - ID Num. 160506893 - Pág. 16 (fl. 18) – ação conhecimento.